Tribunal: CARF
Processo: 13888.721121/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721121/2017-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.226 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
AMHPLA-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/08/2012, 20/09/2012, 19/10/2012, 19/11/2012,
19/12/2012, 18/01/2013
MULTA ISOLADA POR DÉBITO INDEVIDAMENTE COMPENSADO.
Mantido o despacho decisório que não homologou a compensação declarada
em PER/DComp, mantém-se o auto de infração lavrado em decorrência da
compensação indevida, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Relator
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário face a Acórdão de 1a instância
que julgou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 2/7, de multa isolada de 50% sobre o
valor do débito objeto de declarações de compensação (DComps) não homologadas, lavrado em
29/03/2017, com fulcro no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. As 12 DComps relacionadas
ao referido AI são aquelas referentes aos seguintes processos administrativos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721121/2017-59
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.226 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721121/2017-59

13888.721052/2017-83, 13888.721053/2017-28, 13888.721054/2017-72, 13888.721055/2017-
17, 13888.721056/2017-61 e 13888.721057/2017-14. Em todas as DComps, a Interessada quitou
débitos de IRRF, cód. 0588 com retenções de IRRF (cód. 3208 - sobre importâncias pagas ou
creditadas por PJ a cooperativa de trabalho). O Contribuinte foi cientificado em 04/04/2017 (e-
fls. 289).
3.

Irresignado, em 28/04/2017 (e-fls. 292), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 293/298), em que aduz, sinteticamente, que não houve intenção de sonegar impostos ou
burlar regramentos pois seria muito mais fácil e simples para a manifestante não efetuar o
desconto do IR nas faturas; e em momento nenhum houve má-fé por parte da Impugnante nos
processos de compensação, além de repisar as razões expendidas nas Manifestações de
Inconformidade pertinentes aos processo de compensação.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 12-116.125 - 4a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão de 30/04/2020 (e-fls.
344/350), de que se cientificou o Contribuinte em 17/07/2020 (e-fls. 356), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/08/2012, 20/09/2012, 19/10/2012, 19/11/2012, 19/12/2012,
18/01/2013
MULTA ISOLADA EM RAZÃO DE DÉBITO INDEVIDAMENTE COMPENSADO.
ARTIGO 74, §17 DA LEI No 9.430/96
Mantido o despacho decisório que não homologou a compensação declarada em
perdcomp, mantem-se o auto de infração lavrado em decorrência da compensação
indevida, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei
n. 12.249/10, por ser a atividade administrativa de lançamento atividade vinculada e,
portanto, obrigatória.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 28/09/2020 (e-fls. 359), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 360/363), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 356 e 359, nos termos do art. 6o da
Portaria RFB no 543, de 2020, alterado pela Portaria RFB no 4.105, de 2020, que suspende até
31/08/2020 a contagem de prazos para a prática de atos processuais), pelo que dele conheço.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.226 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721121/2017-59

7.

Em consulta ao sistema e-Processo, infere-se que os processos administrativos nos
13888.721052/2017-83, 13888.721053/2017-28, 13888.721054/2017-72, 13888.721055/2017-
17, 13888.721056/2017-61 e 13888.721057/2017-14 não tiveram decisões definitivas proferidas
em seus âmbitos. A decisão que se há de proferir aqui depende do que for decidido nos citados
feitos, vez que as discussões lá tratadas são a origem dos lançamentos discutidos nestes autos.
8.

Referidos processos, por seu turno, formam lote de recursos repetitivos, nos
termos dos §§ 1o e 2o do art. 47 do RICARF, cujo paradigma é o de no 13888.723224/2017-53,
julgado nesta sessão, tendo sido negado o Recurso Voluntário em seu âmbito, com sua ementa
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA DA VENDA DE PLANOS DE
SAÚDE. FALTA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO PESSOAL PRESTADO POR
ASSOCIADO.
Do exame das faturas, é possível confirmar que elas não segregam a parcela do IRRF
correspondente à remuneração por tais serviços, distinguindo-a da parcela
correspondente à remuneração por outros custos, não havendo qualquer outro
documento nos autos que seja hábil à comprovação que se faz necessária.
Uma vez que as faturas não detalham os valores relativos aos serviços pessoais
efetivamente prestados por associados da cooperativa a pessoas jurídicas,
distinguindo-os dos demais custos, e que a contribuinte não conseguiu comprovar por
outro meio que os valores de imposto retido estariam vinculados ao tipo de
remuneração aludida no caput do art. 652 do RIR/1999, não resta configurada a
existência do direito creditório líquido e certo”.
9.

Como os processos principais, de compensação, tiveram desfechos desfavoráveis
ao Contribuinte em segunda instâncias administrativa e sendo, neste caso, as multas aplicadas
acessórias aos principais, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não assiste
razão à Recorrente.

CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.226 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721121/2017-59

Fl. 369
DF CARF MF
Original